Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-36.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-36.2022.8.14.0059

APELANTE: GERMANO FIGUEIREDO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a ser cumprida em regime inicial fechado, em virtude de reincidência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão (i) a aventada nulidade da busca pessoal por falta de fundadas razões para a abordagem policial, com base em denúncia anônima; (ii) absolvição por insuficiência de provas com base no princípio do in dubio pro reo; (iii) redução da pena e modificação do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi considerada lícita, pois realizada com base em fundada suspeita, conforme depoimento dos policiais e movimentação típica de tráfico de drogas.

4. A prova oral, aliada aos laudos toxicológicos e ao depoimento dos usuários, demonstra de forma robusta a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

5. Quanto à dosimetria da pena, foi afastada a agravante da reincidência, pois o trânsito em julgado da condenação anterior se deu após a prática dos fatos, reduzindo a pena para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: "A busca pessoal fundada em suspeita legítima não viola o art. 244 do CPP. A prova robusta, composta por depoimentos e laudos periciais, autoriza a condenação por tráfico de drogas. A existência de condenação anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao fato, caracteriza maus antecedentes, mas não reincidência."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.084.755/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 24/5/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GERMANO FIGUEIREDO COSTA
interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID 19690481), que o condenou como incurso no tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19690443) que no dia 1º de janeiro de 2022, por volta das 15h30min, o apelante em epígrafe, na companhia de outros dois sujeitos, foram levados à Delegacia de Polícia, em função de terem sido surpreendidos de posse de 07 (sete) porções de substância semelhante a “óxi”; de 06 (seis) porções, aparentemente, de substância conhecia por “cocaína”; além da quantia de R$ 241,50 (duzentos e quarente e um reais e cinquenta centavos).

Descreve a incoativa que policiais receberam informações de que o réu estaria comercializando material entorpecente no perímetro da Travessa 5ª, esquina com a 9ª Rua, Bairro da Matinha, no Município de Soure/PA. Acrescenta que os agentes policiais se dirigiram ao endereço mencionado e constaram a veracidade da informação. Assim, as três pessoas foram apresentadas à Delegacia para providências, sendo demonstrado que o apelante era quem comercializava as drogas, enquanto os demais ostentavam a condição de usuário.

Em
razões recursais
(ID 19690483), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da busca pessoal, por inobservância à regra do art. 244, do CPPB, de vez que não observadas fundadas razões à abordagem policial, originada de “denúncia anônima”.

No mérito, seja o réu absolvido por insuficiência de provas, com lastreio no princípio do
in dubio pro reo
. Afirma que os usuários confirmaram a propriedade da droga. Além disso, sequer foi esclarecida a dinâmica dos fatos, para definição do local e com quem a droga foi apreendida.

No concernente à pena, seja a reprimenda base redimensionada, de vez que o juízo não trouxe motivação concreta que transborde elementos típicos do crime imputado.

No mais, seja modificado o regime de cumprimento de pena imposto; concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade; bem como os benefícios da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 19690486), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo,
“no sentido de que haja, por este Eg. TJ/PA, a reanálise da dosimetria quanto à circunstância judicial relativa às consequências, valorada negativamente, devendo, de igual forma, incidir a detração da pena, o que, assim, poderá ensejar em novo regime inicial para cumprimento da pena.”

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Ilicitude da busca pessoal:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade da busca pessoal, por inobservância à regra do art. 244, do CPPB, de vez que não observadas fundadas razões à abordagem policial, originada de “denúncia anônima”.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, descreve a prova testemunhal que os agentes policiais receberam informações relativas ao tráfico ilícito de drogas em determinado endereço, com movimentação de usuários. Nessa conjuntura, em diligência ao local, a guarnição se deparou com a movimentação de usuários e a presença do apelante, com o qual, em revista pessoal, ainda em via pública, foi apreendido material entorpecente.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

“
Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (Grifei)

A
fundada suspeita
é um requisito fundamental para
tornar legal a busca pessoal
, desta feita, apesar de ser um
termo vago e subjetivo
, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o
comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele
.

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante de indicativos de comercialização de drogas no local, movimentação de usuários, e a presença do apelante, conhecido pelo intenso envolvimento com a traficância na região e com facção criminosa.

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. RÉU EM ATITUDE SUSPEITA, EM VEÍCULO COM A DESCRIÇÃO EXATA FORNECIDA EM DENÚNCIAS PRÉVIAS. ABORDAGEM QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.

1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca veicular desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro do veículo, encontra-se uma situação de flagrância.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).

3. De fato, tendo os agentes policiais visualizado o paciente, em atitude suspeita, porquanto estaria entrando e saindo de um estacionamento em um veículo com a descrição exata fornecida em denúncias prévias, tem-se por justificada a abordagem, que resultou na apreensão de expressiva quantidade droga, não se constatando, de fato, a apontada ilicitude, uma vez que a revista foi motivada por critérios objetivos, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.755/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta à apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.

2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente as circunstâncias do caso, a localização das drogas, a forma de acondicionamento e os apetrechos para fracionamento, razão pela qual inviável a absolvição pretendida.

3. No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 882.712/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)”

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No mérito, roga a defesa seja o réu absolvido por insuficiência de provas, com lastreio no princípio do
in dubio pro reo
. Afirma que os usuários confirmaram a propriedade da droga. Além disso, sequer foi esclarecida a dinâmica dos fatos, para definição do local e com quem a droga foi apreendida.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 19690410, pág. 4); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 19690410, pág. 05); do Laudo de Constatação Provisório de Entorpecente (ID 19690410, pág. 06); e, do Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2022.01.000862-QUI (ID 19690474), que atesta:

“2-DO MATERIAL:

Trata-se de 06 (seis) porções de substância pulverulenta branca feitos em plásticos transparente pesando no total de 4,0 (quatro gramas) e 07 (sete) porções de substância petrificada amarelada em plástico transparente amarrados com linha branca pesando no total de 1,700g (um grama e setecentos miligramas).

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.”

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos. A prova oral produzida em juízo, composta pelos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão da droga, ressoa sólida e concatenada no tocante aos pontos decisivos da acusação.

O Policial FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS, que participou diretamente da diligência que culminou na apreensão do apelante, narra em juízo:

“nós recebemos a denúncia de que eles estariam numa residência comercializando entorpecentes e que lá estaria ocorrendo um movimento muito grande de usuários; que fomos até o local e confirmamos que os três estavam na residência e que estava havendo tráfico mesmo de entorpecentes e a grande movimentação de usuários; que já tínhamos várias informações de que o Germano era envolvido no tráfico de drogas; pegamos droga lá; que a residência onde encontramos a droga era da Camila e o Germano que pagava o aluguel dela.”

A testemunha FELIPE OTÁVIO NASCIMENTO PEREIRA, também Policial Militar, por seu turno, relata:

“recebemos uma denúncia anônima e fomos ao local verificar a veracidade e chegando lá confirmamos; que já tínhamos informação contra o Germano porque ele é conhecido como traficante; não posso afirmar com quem foi encontrada a droga porque eu estava fazendo a segurança da viatura”.

A seu turno, a testemunha CLEITON LUIZ DA SILVA FREITAS, também Policial Militar, é enfático acerca da dinâmica delitiva e da apreensão de droga em poder do apelante, confira-se:

“nós recebemos denúncia anônima via 190 e fomos lá na residência e confirmamos que estava havendo tráfico de entorpecentes; encontramos a droga no bolso do Germano; que não chegamos a entrar na residência, porque estava todo mundo fora da residência e já achamos a droga no bolso dele, então já tinha materialidade; eu era novo na cidade, eu trabalhava em Belém na época”.

O recorrente GERMANO FIGUEIREDO COSTA, ao exercer a sua autodefesa, aduz que a acusação é inverídica e que é perseguido pela Polícia Militar de Soure. Salienta que as drogas foram plantadas para incriminá-lo.

A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida e harmônica nos autos.

Consoante se infere, a droga foi encontrada em posse do réu, especificamente em seu bolso, conforme depoimento de um dos policiais, CLEITON LUIZ DA SILVA FREITAS, que afirmou:
"encontramos a droga no bolso do Germano; que não chegamos a entrar na residência, porque estava todo mundo fora da residência e já achamos a droga no bolso dele".
Tal ponto é crucial, pois estabelece o vínculo direto entre o réu e o entorpecente, corroborando a materialidade da conduta de "trazer consigo" a droga para comercialização.

Notadamente, a testemunha FRANCISCO CLAUDEMBERG FERNANDES DE FREITAS, confirma a apreensão da droga, mas sem mencionar o local exato onde foi encontrada. A testemunha FELIPE OTAVIO NASCIMENTO PEREIRA, por sua vez, limita-se a afirmar que a droga foi encontrada, mas não pôde detalhar o momento, pois estava "fazendo a segurança da viatura".

Por certo, em que pese as pequenas variações nos depoimentos dos policiais quanto ao momento e ao local exato da apreensão da droga, essas diferenças não prejudicam o núcleo essencial da prova. A materialidade do crime é claramente comprovada pelo fato de a droga ter sido encontrada em posse do réu, e os policiais são consistentes em afirmar que o apelante estava envolvido no tráfico de drogas no local denunciado.

Tais divergências são naturais e esperadas em depoimentos de diferentes testemunhas que participaram de uma operação conjunta, cada qual desempenhando papéis distintos. Elas não configuram contradições substanciais ou capazes de gerar dúvida razoável sobre os fatos narrados. Pelo contrário, são complementares e reforçam o conjunto probatório.

Urge destacar que, a versão acusatória, especialmente pautada no relato da testemunha CLEITON LUIZ DA SILVA FREITAS, vem a ser referendada de forma crucial pelas declarações do nacional ALEX SANDRO DA GAMA MOTA, usuário, preso na mesma operação, o qual, em sede policial (ID 19690410, pág. 12), confirma ter visto o momento em que os policiais encontraram parte da droga com o réu Germano Figueiredo Costa, no caso, as 06 (seis) porções de cocaína, enquanto o restante – “óxi” - do entorpecente foi encontrado com Camila, companheira do citado depoente.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendida no extado momento da venda da droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “
trazer consigo”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida, considerando, sobretudo, as circunstâncias da prisão em flagrante, a natureza da droga, a forma de acondicionamento e a movimentação de usuários no local.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Acerca do tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

Nessa conjuntura, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da pretendida condução da pena base ao mínimo legal. Regime de cumprimento de pena.

No concernente à pena, pretende a defesa seja a reprimenda base redimensionada, de vez que o juízo não trouxe motivação concreta que transborde elementos típicos do crime imputado. No mais, seja modificado o regime de cumprimento de pena imposto.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica no que pertine ao recorrente em voga
:

“A culpabilidade do réu não ultrapassa a normalidade do delito; é possuidor de
maus antecedentes, ostentando execução penal em seu desfavor pelo delito de tráfico de entorpecentes, além de possuir 22 apontamentos em sua certidão de antecedentes;
não existem nos autos elementos que me permitam avaliar a

personalidade e a conduta social do réu; motivos inerentes ao crime, voltados a obtenção de lucro

financeiro em detrimento da saúde alheia; as circunstâncias normais à espécie; as
consequências são negativas, na medida em que a proliferação dessas drogas abala gravemente uma pequena comunidade de vinte e cinco mil habitantes, afetando tanto o consumidor, como seus familiares, causando grave prejuízo ao corpo social.
Não há que se falar em comportamento da vítima.

Assim, fixo a pena-base em
6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

financeiro em detrimento da saúde alheia; as circunstâncias

Presente a
agravante da reincidência
, eis que o acusado possui condenação transitada em julgado proferida nos autos de nº
00104948120178140059,
razão pela qual agravo a pena em 1/6 dosando-a em
7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa,
quantum que torno definitivo face a ausência de atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

(...)

Fixo o
regime fechado
para cumprimento inicial da pena, com espeque no art. 33, § 3º, do CPB.

Nesse aspecto, deixo registrado que embora o quantum de pena definitivo tenha sido dosado em patamar inferior a 08 (oito) anos, o réu é multireincidente, tendo sido parte de suas condenações utilizadas em seu desfavor para a fixação da pena base acima do mínimo legal, bem como, reconhecida a agravante da reincidência na segunda etapa da dosimetria, havendo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao montante da reprimenda imposta.”

Consoante cediço, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na primeira etapa do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
com arrimo na avaliação negativa dos
antecedentes criminais
do acusado e das
consequências do crime
.

Na espécie, observa-se que o réu é detentor de vasta folha criminal, possuindo diversas condenações em andamento também pelo crime de tráfico de drogas, consoante CAC à ID 19690480.

Destarte,

é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante, a que se nota, o apelante registra única condenação por fato anterior, datado de 07/12/2017, no entanto, com
trânsito em julgado alcançado após a ocorrência dos fatos em apuração
. É o que se colhe dos autos da Ação Penal n.º 0010494-81.2017.8.14.0059, na qual o recorrente foi condenado pelo crime do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda final de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. A referida condenação, entretanto, após julgamento do recurso de apelação, transitou em julgado somente em
11/04/2023, ou seja, após a prática criminosa em apuração.

Nessa toada, diante de tais apontamentos e do excerto no art. 63, do CPB, há de se afirmar que o réu
não ostenta a condição de reincidente
, motivo pelo qual a agravante imposta deve ser excluída de sua condenação.

Por outra senda, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(STJ, AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

Nesta mesma toada:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior já fixou entendimento no sentido de que a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes.

Precedentes.

2. Não obstante o §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 possibilite a redução de pena à fração de 1/6 a 2/3, havendo o reconhecimento dos maus antecedentes, fica afastada a aplicação do redutor.

3. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a jurisprudência já se sedimentou no sentido de que ele não está atrelado, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada.

4. A Corte local apresentou motivação concreta e relacionada ao caso para aplicar regime mais gravoso, estando a fundamentação em consonância com o entendimento vigente nesta Corte de que "estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime inicial fechado (previsto como o imediatamente mais grave) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, consoante as diretrizes do art. 33, § 2º, alíneas "a" e "b", do CP" (AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 865.320/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)”
(GRIFEI)

Assim, em que pese a impossibilidade de incidência da agravante do art. 61, inciso I, do CPB, o registro criminal do apelante autoriza o recrusdecimento da pena primária.

No que tange às
consequências do crime
, não vejo, no caso, como inerente à espécie, de vez que bem fundamento pelo juízo o abalo concreto à pequena comunidade de Soure, com vinte e cinco mil habitantes. Deveras, em reforço à fundamentação
a quo,
destaca-se a notícia de intenso envolvimento do réu com o tráfico de drogas, ostentado condição de faccionado do Comando Vermelho, com atuação de destaque na facção, da qual se originam diversos delitos, inclusive homicídios.

Assim, passo ao
redimensionamento da pena
:

Na
primeira etapa
, persistente a avaliação negativa dos antecedentes do réu e das consequências do ilícito, mantenho o estabelecimento da pena-base no
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pois razoável às nuances do caso concreto.

Na
segunda fase
, inexistentes atenuantes, promovo o decote da agravante da reincidência e estabilizo a reprimenda no patamar basilar anteriormente fixado.

Na
terceira etapa
, não faz jus o réu à minorante do tráfico privilegiado, pois, além dos maus antecedentes apresentados, com diversas condenações criminais, umas das quais, inclusive, com trânsito em julgado, denota-se dos autos o intenso envolvimento do apelante com o mundo do crime, sendo apontado como integrante em facção criminosa, na qual ocupa posição de destaque.

Assim, imponho ao réu a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena inicialmente
fechado
, em que pese o
quantum
da pena atribuída, por entender que, de acordo com as peculiaridades do caso, não faz jus o réu a regime mais benéfico, nos termos do que autoriza o arr. 33, §3º, do CPB.

2.3. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDOS PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800141-15.2021.8.14.0121 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

(...)

5. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0825771-93.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS DOIS APELANTES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.
1. A apelação não é via adequada para se postular o direito de recorrer em liberdade a qual deve ser requerida em sede de habeas corpus. Preliminar não conhecida.

(...)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001722-60.2020.8.14.0048 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)”
(GRIFEI)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II §2º-A, I DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

I - O direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Em face dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

(...)

IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800174-56.2021.8.14.0007 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)”

2.4. Da justiça gratuita:

Requer a defesa o deferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante.

Não obstante, da leitura da sentença obstaculizada, extrai-se que o Juízo deixou de condenar o réu nas custas processuais, sob a seguinte alegativa:
“
Com base nos artigos 804 e 805 do Código de Processo Penal, deixo de condenar o sentenciado nas custas processuais, por se enquadrar na isenção legal, a teor dos artigos 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).”

Assim, inócuo o pedido da defesa.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena imposta ao apelante, passando a condená-lo à reprimenda de
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024